Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746318-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS, concedeu à parte autora derradeiro prazo para que seja cumprida a determinação de juntada de DUT que comprove que o veículo se encontra registrado em nome da parte requerida. Em suas razões (ID 65690127), o banco agravante afirma, em síntese, que “possui a propriedade resolúvel do bem objeto da ação, usufruindo de posse direta, sendo reservada para o Agravante a posse indireta sobre o veículo, sendo que não é possível exigir-se a comprovação do registro da propriedade nos órgãos de trânsito para manejo da busca e apreensão, uma vez que o Agravante não tem legitimidade para tal ato”. Diz que “a documentação acostada a exordial, especialmente o extrato do SNG (Sistema Nacional de Gravames), é suficiente para viabilizar o deferimento da liminar”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que o feito prossiga sem a necessidade de instrução da inicial com prova documental relativa à propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária. Preparo recolhido (ID 65690138). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar pleiteada, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de REU: JOANA D ARC DE OLIVEIRA SANTOS, objetivando a apreensão de Marca: FIAT Modelo: UNO 10 Ano: 2015 Cor: VERMELHA Placa: PAO0807 RENAVAM: 01078707895 CHASSI: 9BD19515ZG0746162, sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. A emenda ID 211962410 não satisfaz a decisão ID 210572262, uma vez que a autora deixou de cumprir a emenda dos itens determinados. Portanto, concedo a parte autora, o derradeiro prazo de 15 dias, para cumprir a r. decisão, especialmente quanto ao item "c", haja vista que o fato de o veículo estar registrado no RENAJUD em nome de terceiro estranho à lide fragiliza a plausibilidade do direito e obsta o prosseguimento do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da busca e apreensão. Saliento que deverá apresentar nova petição inicial com as modificações feitas, a fim de evitar tumulto processual e facilitar a ampla defesa. Cientifique-se a autora de que será indeferida a petição inicial em caso de não cumprimento da determinação ou de inércia. Inerte, venham os autos conclusos para extinção.” Com efeito, a comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do devedor fiduciante é essencial à propositura da ação de busca apreensão. Na hipótese, contudo, além do automóvel constar registrado em nome de terceiro, não há registro do contrato de alienação fiduciária no Departamento de Trânsito. Embora o registro do contrato não seja requisito de validade do negócio jurídico, visa resguardar direitos de terceiros, evitando que seja lesado em seu patrimônio ao adquirir, por engano, veículo alienado fiduciariamente. Sobre esse tema, o STJ editou a Súmula 92, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”. Este entendimento somente não seria aplicável no caso do veículo continuar registrado no nome do antigo proprietário, o que afastaria a possibilidade da presunção de boa-fé. Nesse contexto em que o pedido de busca e apreensão pode acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual, resta inviabilizado seu deferimento pela Súmula 92 do STJ. A juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante, tampouco comprova que houve o registro do negócio jurídico junto ao DETRAN. Saliento que, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo é constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, qual seja, o Departamento de Trânsito - DETRAN. Veja-se: “Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. § 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.” (Grifei). No mesmo sentido, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 129-B, também determina o registro do contrato com garantia de alienação fiduciária no órgão de trânsito: “O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no § 1o do art. 1.361 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e na Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).” Acrescento que o art. 1o, § 10o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estabelece normas processuais sobre alienação fiduciária, determinando que, para fins de prova, a alienação fiduciária em garantia de veículo deve constar do certificado de registro a que se refere o art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Como se vê, no caso de veículos, a propriedade fiduciária somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem (DETRAN) - requisito não observado no caso em análise. Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do devedor fiduciante é essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência enseja a extinção do feito sem resolução do mérito (...) No caso, a constatação de que o veículo está registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão e permite a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.” (Acórdão 1923992, 0712372-22.2024.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para contra-arrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator